Tribunal: TJSP
Processo: 1527195-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Roubo majorado – Elementos de prova que demonstram materialidade e autoria delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Penas corretamente arbitradas – Réu duplamente reincidente - Causa de aumento autenticada (concurso de agentes) e que justifica a majoração da reprimenda no patamar de 1/3 - - Manutenção de regime fechado ao início de cumprimento – Recurso

Ementa:
Roubo majorado – Elementos de prova que demonstram materialidade e autoria delitivas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Penas corretamente arbitradas – Réu duplamente reincidente - Causa de aumento autenticada (concurso de agentes) e que justifica a majoração da reprimenda no patamar de 1/3 - - Manutenção de regime fechado ao início de cumprimento – Recurso desprovido.